Tribunal: TJSP
Processo: 2249434-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Locação - Imóvel residencial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Decisão de primeiro grau que defere a expedição de mandado de despejo - Agravo interposto pelos executados - Alegação de concessão tácita de efeito suspensivo ao recurso de apelação - Inocorrência - Decisão de segundo grau que, em

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL - Locação - Imóvel residencial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Decisão de primeiro grau que defere a expedição de mandado de despejo - Agravo interposto pelos executados - Alegação de concessão tácita de efeito suspensivo ao recurso de apelação - Inocorrência - Decisão de segundo grau que, em momento posterior, analisa pedido formulado nas razões de apelação e indefere o pedido de efeito suspensivo ali formulado - Recurso desprovido